Tribunal: TJES
Processo: 5000473-39.2025.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Trabalho do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-39.2025.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: G. D. C. C. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MATRÍCULA DE ADOLESCENTE NO EJA. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ENSINO MÉDIO REGULAR NOTURNO. ADOLESCENTE TRABALHADOR RURAL. DISTINGUISHING DO TEMA 1.127 DO STJ. PROTEÇÃO INTEGRAL. FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de autorização judicial para expedição de alvará em favor de adolescente, à época com dezesseis anos, a fim de permitir sua matrícula e frequência na segunda série do ensino médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), em turno noturno, caso não restabelecida vaga no ensino regular noturno, com prioridade deste se existente. O recurso sustenta a ilegalidade da matrícula de menor de dezoito anos no EJA, a incidência do Tema 1.127 do STJ, a impossibilidade de flexibilização judicial da legislação educacional, o prejuízo pedagógico da modalidade e a insuficiência de prova da atividade laborativa diurna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 4 questões em discussão: (I) definir se é possível autorizar judicialmente a matrícula de adolescente menor de dezoito anos no EJA quando inexistente oferta de ensino médio regular noturno no município; (II) estabelecer se o Tema 1.127 do STJ incide sobre hipótese de matrícula e frequência no EJA sem antecipação da conclusão da educação básica; (III) determinar se a prova dos autos demonstra situação concreta de trabalho rural familiar incompatível com a frequência ao ensino regular diurno; e (IV) verificar se a consolidação da situação escolar do adolescente interfere no julgamento do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases asseguram ao adolescente trabalhador o direito à oferta de ensino noturno regular adequado às suas condições, de modo que a omissão estatal em disponibilizar ensino médio regular noturno não pode ser oposta ao próprio educando para inviabilizar seu acesso à educação.

O caso não versa sobre antecipação da conclusão da educação básica nem sobre obtenção precoce de certificado para ingresso no ensino superior, mas sobre continuidade dos estudos e prevenção da evasão escolar, o que afasta a aplicação automática do Tema 1.127 do STJ e impõe distinguishing, nos termos do art. 489, § 1º, VI, do CPC.

O conjunto probatório evidencia a necessidade concreta de conciliação entre estudo e trabalho rural familiar, pois os autos documentam a hipossuficiência econômica da família, a parceria agrícola em regime de economia familiar e a queda expressiva da frequência escolar do adolescente no ensino regular vespertino.

A exigência de prova formal e individualizada do labor do adolescente mostra-se incompatível com a realidade do trabalho familiar rural em pequena propriedade, devendo a prova ser apreciada de forma contextualizada e à luz do princípio da proteção integral.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admite, em situação análoga, a autorização para matrícula de adolescente no EJA quando inexistente ensino médio regular noturno e demonstrada a necessidade laborativa, sem que isso configure violação à separação dos poderes.

A autorização judicial revelou-se adequada e eficaz, porque os registros escolares demonstram frequência de 100% do adolescente nos meses subsequentes ao deferimento da medida, com índice global anual de 94,4%, o que evidencia prevenção da evasão escolar e autoriza considerar o fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC.

A atuação judicial, em procedimento de jurisdição voluntária, não substitui a formulação de política pública educacional, mas assegura, no caso concreto, a fruição de direito fundamental diante de omissão estatal, podendo o magistrado adotar a solução mais conveniente e oportuna para a proteção do adolescente, nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC.

O alegado prejuízo pedagógico abstrato da modalidade EJA não prevalece sobre o prejuízo concreto e mais grave da evasão escolar iminente, devendo ser preservada a solução que assegura a permanência do adolescente na escola até eventual restabelecimento do ensino regular noturno.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de oferta de ensino médio regular noturno autoriza, em caráter excepcional, a matrícula e a frequência de adolescente trabalhador no EJA para assegurar a continuidade dos estudos e evitar a evasão escolar. 2. O Tema 1.127 do STJ não se aplica à hipótese em que o adolescente não busca antecipar a conclusão da educação básica, mas apenas frequentar o EJA como única alternativa noturna disponível. 3. A prova da necessidade laborativa do adolescente em contexto de economia familiar rural pode ser extraída do conjunto fático-probatório, sem exigência de formalização típica das relações de trabalho urbanas. 4. A consolidação da frequência escolar exitosa após a autorização judicial constitui fato superveniente relevante para a manutenção da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 205, 208, VI e § 2º, e 227, caput e § 3º, III; ECA, art. 54, VI; Lei n. 9.394/1996, arts. 4º, VI, 24, 37, § 2º, e 38, § 1º, II; CPC, arts. 489, § 1º, VI, 493 e 723, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.945.879/CE, Primeira Seção, Tema 1.127, j. 22-05-2024; TJES, Remessa Necessária Cível n. 0000581-44.2019.8.08.0036, Terceira Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 01-02-2022; TJMG, Remessa Necessária n. 1.0209.14.003596-2/002, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 04-02-2021; TJMG, Apelação Cível n. 1.0009.14.001641-2/001, 19ª Câmara Cível, j. 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000473-39.2025.8.08.0061.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: G. DO C. C. (MENOR PÚBERE, ASSISTIDO PELA GENITORA JORDANA FLORENCIO DO CARMO).

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de requerimento de autorização judicial formulado por G. DO C. C., adolescente de dezesseis anos à época do ajuizamento, assistido por sua genitora Jordana Florencio do Carmo, objetivando a concessão de alvará judicial que lhe permita matricular-se e frequentar a 2ª série do Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no turno noturno, junto à EEEFM “Guilherme Milaneze”, situada no Distrito de São José de Fruteiras, Comarca de Vargem Alta. A pretensão do autor fundamenta-se na conjugação de dois fatores estruturais e documentalmente comprovados: a absoluta ausência de turmas de ensino médio regular no período noturno no município de Vargem Alta, circunstância reconhecida como incontroversa pelo próprio juízo
a quo
e não impugnada em nenhum momento pelo Ministério Público apelante; e a necessidade de o adolescente auxiliar os pais na lide rural durante o período diurno, de modo a contribuir para o sustento do núcleo familiar, cuja renda mensal conjunta não supera dois mil reais, conforme documentado no requerimento de nomeação de advogado dativo (id 14892585) e na escritura pública de parceria agrícola juntada aos autos (id 14892588).

Antes de iniciar a análise jurídica propriamente dita, é imperioso delimitar com precisão o objeto do pleito, porquanto a correta identificação do que efetivamente se postulou constitui pressuposto inafastável para a adequada solução do caso e para a aferição da pertinência dos fundamentos recursais deduzidos pelo Ministério Público. Ao contrário do que parecem sugerir as razões de apelação, o adolescente não busca, pela via judicial, antecipar a conclusão de sua educação básica, tampouco obter certificado de conclusão do ensino médio para fins de ingresso em curso de nível superior ou para qualquer outra finalidade que implique supressão de etapa educacional. A pretensão dele é radicalmente diversa e substancialmente mais singela: trata-se de adolescente regularmente matriculado na 2ª série do ensino médio regular no turno vespertino que, impossibilitado de continuar frequentando as aulas diurnas por força da necessidade de contribuir com o trabalho rural de sua família durante o dia, e não encontrando no município oferta de ensino médio regular no período noturno, requer autorização judicial para dar continuidade aos seus estudos na única modalidade noturna disponível na escola de sua comunidade: o curso de Educação de Jovens e Adultos. Não se trata, portanto, de antecipação ou de “salto” educacional, mas de continuidade e de prevenção à evasão escolar, que já se mostrava iminente conforme evidencia o histórico de frequência documentado nos autos.

Estabelecida essa distinção fundamental, que se revelará decisiva para o exame da pertinência do Tema Repetitivo n. 1.127 do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo recorrente, passa-se à análise do quadro normativo e fático que ampara a decisão recorrida. A Constituição Federal, em seu art. 205, erigiu a educação à condição de direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Mais especificamente, o art. 208, VI, da Carta Magna determina que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de “
oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando”
, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo desatendimento importa responsabilidade da autoridade competente, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo constitucional. O art. 227,
caput
, reforça esse arcabouço ao estabelecer como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação, entre outros direitos fundamentais, além de, em seu § 3º, III, garantir especificamente o acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola.

Esse marco constitucional é complementado e densificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu art. 54, VI, estabelece expressamente ser dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente a “
oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador”
, norma que confere ao adolescente que exerce atividade laborativa durante o dia um direito subjetivo público ao ensino noturno regular, oponível diretamente ao Estado e não sujeito a condicionamentos incompatíveis com sua finalidade protetiva. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por sua vez, nos arts. 4º, VI, e 37, § 2º, reitera o compromisso estatal de garantir ensino noturno regular adequado ao educando trabalhador e de viabilizar e estimular o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Esses dispositivos, lidos sistematicamente, constroem um sistema normativo coerente e imperativo que coloca o direito do adolescente trabalhador ao ensino noturno como obrigação constitucional e legal do Estado, e não como mera faculdade administrativa sujeita à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

O que se tem nos presentes autos, portanto, é a situação emblematicamente reveladora de uma dupla omissão estatal: o Estado do Espírito Santo, por decisão administrativa própria, deixou de disponibilizar vaga de ensino médio regular no turno noturno no município de Vargem Alta, violando frontalmente o dever imposto pelo art. 208, VI, da Constituição Federal e pelo art. 54, VI, do ECA; e, ao mesmo tempo, a legislação regulamentadora impede que o adolescente, vítima dessa omissão estatal, acesse a única modalidade de ensino noturno disponível em sua comunidade - o EJA -, por não ter ainda completado dezoito anos de idade. Nessa circunstância, a inadimplência constitucional do Poder Público opera em desfavor do adolescente, impedindo-o de usufruir o direito à educação que o Estado tem o dever de garantir.

Os elementos dos autos revelam que a situação enfrentada pelo adolescente é produto da inércia do Poder Público em cumprir a obrigação constitucional de oferecer ensino médio regular no turno noturno. Diante dessa lacuna criada pelo próprio Estado, o adolescente viu-se premido a conciliar educação e trabalho rural, necessidade que não decorre de escolha pessoal ou de livre opção de horário, mas de imperativo de subsistência familiar, tendo como única alternativa disponível no estabelecimento de ensino de sua comunidade o curso de EJA no período noturno. Negar a autorização judicial para matrícula nessa modalidade, nas circunstâncias específicas deste processo, equivale a negar o próprio direito à educação, utilizando-se a omissão estatal como fundamento para agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade do adolescente. Não é isso que determina a ordem constitucional vigente, nem é esse o resultado que o princípio da proteção integral autoriza.

Nesse contexto, a invocação do Tema Repetitivo n. 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, embora pertinente como ponto de análise obrigatória, não conduz ao provimento da apelação, pelas razões que se passa a expor. O referido precedente vinculante, firmado no julgamento do REsp n. 1.945.879/CE pela Primeira Seção do STJ em 22 de maio de 2024, fixou a seguinte tese jurídica: “
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos — CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”
. Da leitura do enunciado da tese e da análise do contexto fático que lhe serviu de base, extrai-se com clareza que o STJ deliberou sobre situação estruturalmente diversa da que se examina neste feito: o precedente paradigma versou sobre adolescente que pretendia submeter-
se
ao sistema de avaliação diferenciado do CEJA para obter, de forma antecipada, o certificado de conclusão do ensino médio com o objetivo de ingressar em curso de ensino superior. A
ratio decidendi
daquele julgado repousou, portanto, sobre a vedação à antecipação da conclusão da educação básica para fins de acesso precoce ao ensino superior, instituto que o STJ reconheceu como contrário ao art. 38, §1º, II, da Lei
n.
9.394/1996 e à estrutura do sistema educacional brasileiro.

O caso
sub judice
, porém, não apresenta
nenhum
desses elementos. O adolescente não pretende antecipar a conclusão do ensino médio; não busca obter diploma ou certificado de conclusão; não cogita ingressar em curso de nível superior antes dos dezoito anos; e não se submeterá a exames supletivos de conclusão enquanto não atingir a idade mínima estabelecida em lei.
A
pretensão cinge-se a matricular-se e frequentar as aulas do EJA no turno noturno, dando continuidade ao percurso escolar que estava sendo interrompido pela impossibilidade de conciliar o horário das aulas regulares vespertinas com o trabalho rural diurno. Não há, portanto, identidade fática ou jurídica suficiente para a aplicação irrestrita do Tema 1.127/STJ ao presente caso, sendo imprescindível proceder ao
distinguishing
entre as situações, como exige o art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, que veda ao juiz deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Aplicar o Tema 1.127 ao caso concreto sem efetuar essa distinção configuraria, em verdade, aplicação mecânica de precedente a situação fática que não corresponde à hipótese normativa que lhe deu origem, em flagrante descompasso com a metodologia dos precedentes judiciais consagrada pelo Código de Processo Civil
de 2015
.

A propósito, é relevante registrar que o próprio acórdão paradigma do STJ, em seus fundamentos, estabeleceu distinção expressa entre dois institutos que a apelação tende a tratar como equivalentes: o art. 24 da LDB, que regula a possibilidade de avanço de séries dentro do ensino regular mediante aferição da capacidade pelo próprio estabelecimento de ensino; e o art. 38 da LDB, que disciplina o sistema EJA/supletivo destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria. A vedação fixada no Tema 1.127 alcança especificamente a utilização do sistema do art. 38, os exames e certificações supletivos, para fins de antecipação da conclusão da educação básica. Não há, no aresto paradigma, qualquer deliberação sobre a possibilidade de autorização judicial para matrícula e frequência no EJA em situações excepcionais de omissão estatal estrutural na oferta de ensino regular noturno, como a que se verifica em Vargem Alta. Essa questão permanece, portanto, em aberto à luz do precedente vinculante, cabendo ao tribunal sua solução à luz do ordenamento constitucional, estatutário e infraconstitucional aplicável ao caso.

Avançando na análise, impende examinar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, que se mostram fundamentais para a compreensão integral da situação e para a formação do convencimento judicial. A declaração de escolaridade emitida pela EEEFM “Guilherme Milaneze” em 29 de abril de 2025 (id 14892587), documento oficial emanado do próprio estabelecimento de ensino, registra que o adolescente estava regularmente matriculado na turma 2ªV02-EM-ENE da 2ª série do ensino médio no turno vespertino (horário das 12h20 às 17h40). O mesmo documento revela, com objetividade e precisão, o histórico de frequência do aluno ao longo do ano letivo de 2025: enquanto em março de 2025 o adolescente apresentou frequência de 94% (apenas 2 faltas em 36 aulas), em abril do mesmo ano a frequência despencou para preocupantes 68%, com 37 ausências registradas em 114 aulas ministradas. Esse dado não é trivial: ele documenta, com a objetividade própria dos registros escolares oficiais, o exato momento em que o adolescente começou a ampliar sua participação no trabalho rural familiar, corroborando a narrativa apresentada na petição inicial de que a atividade laborativa rural passou a inviabilizar a frequência às aulas no período vespertino a partir de abril de 2025.

A Procuradoria de Justiça, em seu respeitável parecer (id 17527857), argumentou que o instrumento de contrato de parceria agrícola juntado aos autos (id 14892588) é documento genérico, porquanto formalizado em nome dos pais do adolescente, e que não há prova direta e específica do trabalho do menor. Esse argumento, embora tecnicamente sustentável em abstrato, não resiste ao confronto com a realidade documentada nos autos e com o contexto social e econômico em que se insere a família. O trabalho familiar rural, notadamente em pequenas propriedades de economia de subsistência como a que está retratada nos presentes autos, não se organiza segundo as categorias formais do mercado de trabalho urbano: não há contratos de trabalho individuais, não há CTPS assinada, não há vínculo empregatício formalizado entre pais e filhos. O que existe, nesses contextos, é a participação de todos os membros da família, inclusive os filhos adolescentes, nas atividades agrícolas necessárias à sobrevivência do grupo familiar. Exigir do adolescente de zona rural, filho de lavradores com renda mensal conjunta de aproximadamente dois mil reais, uma prova formal e individualizada de sua atividade laborativa equivaleria a impor critério probatório incompatível com a realidade social que o processo retrata e com o padrão de razoabilidade que deve orientar a apreciação da prova em demandas que envolvem direitos de crianças e adolescentes. Registre-se, a propósito, que o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Remessa Necessária n. 1.0209.14.003596-2/002 (8ª Câmara Cível, Des. Fábio Torres de Sousa, j. 04-02-2021), considerou suficiente para a comprovação da necessidade laborativa do adolescente a simples declaração pessoal de que necessitava trabalhar para auxiliar financeiramente a família, prova objetivamente menos robusta do que as 37 faltas documentadas em registro escolar oficial que os autos do presente processo revelam.

A questão da suficiência probatória ganha ainda maior relevância quando se considera que a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família está amplamente documentada nos autos: a genitora Jordana Florencio do Carmo, lavradora em união estável, apresentou declaração de hipossuficiência (id 14892589); o requerimento de nomeação de advogado dativo (id 14892585) registra renda familiar mensal de dois mil reais para um núcleo composto por três pessoas; a escritura pública de parceria agrícola (id 14892588) documenta que a família cultiva área de apenas dois hectares com feijão e café, em regime de economia familiar, em imóvel rural situado no Distrito de Aracê, Comarca de Domingos Martins. Trata-se, inequivocamente, de família de pequenos agricultores em situação de hipossuficiência financeira, residindo em área rural remota, sem disponibilização de ensino noturno regular, cujo filho adolescente se vê compelido a contribuir com o trabalho agrícola familiar para auxiliar no provimento do sustento doméstico. Esse conjunto probatório, avaliado não isoladamente mas em sua globalidade e à luz do princípio da proteção integral que rege a interpretação das normas estatutárias, é suficiente para demonstrar a existência da necessidade laborativa que justifica a excepcionalidade da medida autorizada pela sentença recorrida.

Nesse ponto, mostra-se particularmente iluminadora a jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que já se debruçou sobre situação substancialmente análoga e firmou entendimento favorável à autorização. No julgamento da Remessa Necessária Cível n. 0000581-44.2019.8.08.0036 (Terceira Câmara Cível, Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 01-02-2022), esta Corte manteve sentença que autorizou a matrícula de adolescente menor de dezoito anos no EJA noturno em município capixaba que, tal como Vargem Alta, não oferecia ensino médio regular no período noturno, reconhecendo que a inexistência de alternativa regular noturna, aliada à necessidade laborativa do adolescente trabalhador, justifica a autorização judicial, sob pena de inviabilizar completamente o exercício do direito fundamental à educação garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Esse precedente desta Corte, embora proferido antes da fixação do Tema 1.127/STJ, mantém sua relevância persuasiva no ponto específico que aqui interessa: a autorização para matrícula e frequência no EJA em situação de omissão estatal na oferta de ensino regular noturno, sem visar à antecipação da conclusão ou ao ingresso no ensino superior, situação que, conforme demonstrado, não é alcançada pela tese vinculante fixada pelo STJ. A manutenção da coerência jurisprudencial desta Corte, aliada à distinção técnica em relação ao Tema 1.127, reforça a adequação da sentença recorrida ao ordenamento jurídico vigente.

A par de todo o exposto, há um elemento fático superveniente de importância decisiva que não pode ser ignorado pelo Tribunal no exercício de sua função judicante, por força do que determina o art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração. A declaração de escolaridade juntada aos autos (id 14892587), emitida em 29 de abril de 2025, contém o histórico completo de frequência do adolescente ao longo de todo o ano letivo de 2025. Os dados revelam que, a partir de maio de 2025, período que coincide com a concessão do alvará judicial pela sentença recorrida e com o início da matrícula do adolescente no EJA noturno, o índice de frequência atingiu 100% em todos os meses subsequentes: maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025, cada qual com zero falta registrada. O índice global de frequência no ano letivo de 2025 foi de 94,4%, percentual amplamente superior ao mínimo de 75% exigido para aprovação, conforme atestado no próprio documento escolar. Esses números falam por si mesmos: a autorização judicial produziu exatamente o resultado para o qual foi concedida, evitando a evasão escolar que estava em curso e permitindo que o adolescente conciliasse trabalho rural e educação, atingindo frequência exemplar ao longo de oito meses consecutivos.

Diante desse quadro, a aplicação da teoria do fato consumado, cujo fundamento normativo reside no art. 493 do Código de Processo Civil e cuja incidência nas questões educacionais foi reconhecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.127, que modulou os efeitos da tese para preservar situações consolidadas judicialmente, impõe-se com força especial. A situação escolar do adolescente consolidou-se ao longo de todo o ano letivo de 2025, com frequência exemplar e sem nenhum registro de irregularidade. A reforma da sentença neste momento implicaria interrupção abrupta de um percurso escolar exitoso, com prejuízo educacional real, irreparável e sem nenhum benefício que justifique a medida, porquanto o adolescente não estará antecipando nenhuma conclusão nem obtendo diploma precocemente; estará, ao contrário, concluindo o curso dentro do prazo regular e atingindo a idade mínima de dezoito anos antes ou em torno da data prevista para a conclusão, dado que nasceu em 26 de janeiro de 2009 e o percurso no EJA, iniciado em 2025, estender-se-á ao longo dos anos letivos subsequentes.

Merece registro, ademais, que o procedimento adotado - jurisdição voluntária - confere ao magistrado, por força do art. 723, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a prerrogativa de não observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Essa disposição legal, que tem aplicação especialmente marcada em procedimentos que envolvem interesses de menores, autoriza o Juízo a flexibilizar a aplicação de normas gerais quando as circunstâncias concretas do caso indicarem que a solução estritamente legal produziria resultado incompatível com os valores e princípios do ordenamento jurídico. Os julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais — Remessa Necessária n. 1.0209.14.003596-2/002 (8ª Câmara Cível, 2021) e Apelação Cível n. 1.0009.14.001641-2/001 (19ª Câmara Cível, 2021) — reconhecem que a intervenção judicial para garantir o acesso do adolescente trabalhador à educação noturna não configura violação do princípio da separação dos poderes, mas antes representa o restabelecimento da subordinação do administrador à ordem constitucional e legal, homenageando a ordem democrática e o Estado de Direito.

O argumento do Ministério Público no sentido de que o Poder Judiciário estaria, ao conceder a autorização, regularizando omissão administrativa mediante flexibilização da legislação educacional, não procede na integralidade. É certo que o Poder Judiciário não pode, e não deve, substituir o Poder Executivo na formulação de políticas públicas educacionais. Mas igualmente certo é que ao Poder Judiciário incumbe, quando provocado, garantir o exercício dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, especialmente quando a omissão do Poder Público cria situação concreta de violação de tais direitos. No caso dos autos, a solução mais adequada e proporcionada não é privar o adolescente do único caminho disponível para o exercício de seu direito constitucional à educação noturna, mas sim, como fez a sentença recorrida, deferir a autorização para frequência no EJA enquanto não for disponibilizado o ensino regular noturno, determinando que, caso este seja restabelecido, deverá ser priorizado. Essa solução, que é precisamente a adotada pelo douto Juízo
a quo
, preserva a hierarquia normativa, garante o direito fundamental e cria incentivo para que o Estado cumpra sua obrigação constitucional de oferecer ensino noturno regular.

Quanto ao argumento do prejuízo pedagógico decorrente da inserção do adolescente em modalidade com currículo e metodologia reduzidos, trata-se de alegação que, embora dotada de pertinência teórica em abstrato, sucumbe diante da realidade dos autos. O eventual
déficit
pedagógico da modalidade EJA em relação ao ensino médio regular, a ser considerado no plano abstrato da política educacional, é incomparavelmente menor do que o prejuízo certo, concreto e irreversível decorrente da evasão escolar que a negativa de autorização produziria. As 37 faltas registradas em abril de 2025, representando frequência de apenas 68% em um único mês, são evidência documental suficiente de que, sem a possibilidade de cursar o EJA noturno, o adolescente simplesmente abandonaria os estudos, como aliás já estava ocorrendo. Entre dois males, um currículo supostamente menos denso ou nenhuma educação, o ordenamento jurídico, orientado pelo princípio da proteção integral e pelo superior interesse do menor, não autoriza outra escolha que não a primeira.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.